Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra autoridade judiciária do Tribunal do Júri, com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na ausência dos requisitos da prisão preventiva e no excesso de prazo. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 330, todos do Código Penal, e no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 (tentativa de homicídio qualificado, desobediência e embriaguez ao volante).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) os requisitos para manutenção da prisão preventiva; e (ii) o excesso de prazo.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A gravidade do crime e a periculosidade social do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” das ações, haja vista que, em tese, atentou contra a vida da vítima com o uso de um canivete portátil porque esta usava drogas embaixo do prédio de sua companheira e, logo em seguida, foi perseguido pela viatura policial em seu carro, desobedeceu a todos os comandos sonoros e luminosos da viatura e, quando parou, apresentava nítidos sinais de embriaguez e negou a se submeter à revista, sendo utilizada força moderada para a abordagem e colocação de algemas.
5. A periculosidade ainda foi demonstrada pela reiteração delituosa do paciente, o qual possui duas condenações transitadas em julgado por furto qualificado, além de outras passagens por furto, desobediência e fatos derivados de violência doméstica, a demonstrar o seu desrespeito pelas leis e pelos agentes públicos e, diante do atual delito de tentativa de homicídio, abstrai-se sua escalada na senda delituosa, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa e família constituída não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
7. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, tendo o feito tramitado de forma regular.
8. O caso envolve a apuração de crimes de tentativa de homicídio, desobediência e embriaguez ao volante, em que ainda pendente a juntada de laudo pericial, oitiva da vítima, das testemunhas de defesa e interrogatório do paciente, já tendo sido ouvidas as testemunhas da acusação, portanto, derivados de complexidade própria do Tribunal do Júri.
9. A designação de audiência de continuação se deu em virtude de a vítima, mesmo orientada, não ter demonstrado conhecimento com a tecnologia, de modo que não obteve êxito em baixar o aplicativo Microsoft Teams e, por isso deixou de ser ouvida, contudo, sem qualquer desídia do Juízo justificada para o fim de afrontar a razoabilidade e, consequentemente, configurar excesso de prazo.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.